Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002450-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIA CARDOSO DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 788.808.901-15 (AGRAVADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O BANCO SEJA COMPELIDO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM CANCELAR/BAIXAR/SE ABSTER DE DESCONTAR NA CONTA/BENEFÍCIO DA REQUERENTE, BEM COMO SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER NOVO DESCONTO EM FACE DESTA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Numa análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores.

No presente caso, é forçoso reconhecer que a tutela pleiteada possui natureza antecipada, pelo que se verifica que não se encontra presente o periculum in mora, requisito constante do art. 300 do CPC, de modo que o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.

Isso porque a agravante alega em sua inicial que até o presente momento já pagou 20 (vinte) parcelas de quatro financiamentos não contratados, o que, por si só, já afasta o perigo na demora.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1003250-69.2023.8.11.0023, ajuizada em seu desfavor por ANTONIA CARDOSO DOS SANTOS MIRANDA, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a parte requerida seja compelida na obrigação de fazer consistente em cancelar/baixar/se abster de descontar na conta/benefício da requerente, bem como se abstenha de realizar qualquer novo desconto em face desta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, aduz a parte agravante que a multa é extremamente excessiva, vez que embora a multa cominatória deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja provido o agravo para reformar a decisão interlocutória proferida, a fim de afastar a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante, bem como por não ter a decisão invectivada estipulando o valor máximo para astreinte.

Caso não seja esse o entendimento, que seja estipulada multa por desconto realizado, e não diária, bem como seja reduzido o valor da multa aplicada, assim como a concessão de prazo limitação para aplicação da multa.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 201287696).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 205393177).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por ANTONIA CARDOSO DOS SANTOS MIRANDA em face de BANCO BRADESCO S/A, alegando ser aposentada e, ao analisar extratos bancários de sua conta mantida junto ao Banco requerido, deparou-se com descontos desconhecidos em sua conta, importe este de R$352,60 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

Surpresa com tal valor descontado, desconhecendo sua origem, entrou em contato com o banco e foi informada que o valor era proveniente de quatro empréstimos consignados, onde foi realizado a portabilidade para o presente Banco Bradesco, com as seguintes especificações: · 0123458207817 – R$ 2.033,48 – 67 parcelas de R$50,27; · 0123458202487 – R$ 8.018,59 – 66 parcelas de R$199,92; · 01234582092188 – R$ 1.052,79 – 66 parcelas de R$26,25, · 0123458207097 – R$ 3.068,36 – 67 parcelas de R$76,16.

Tendo tomado conhecimento da origem dos descontos e ciência de que não solicitara empréstimo algum, a requerente realizou contato com o requerido, que alegou não haver nenhuma irregularidade no contrato, estando tudo em conformidade e legalizado, tento assinatura, como documentos pessoais entregues e valores liberados.

A Reclamante informou ser analfabeta e que a mesma não assina, assim solicitou a segunda via dos contratos que para sua surpresa, possuía uma assinatura de JOÃO MARTINS T. FILHO, pessoa esta que a requerida não conhece e jamais viu.

A requerente vem pagando um empréstimo não solicitado, sendo que até o presente momento já pagou 20 (vinte) parcelas de quatro financiamentos não contratados, imposto à mesma sem anuência, sendo este financiamento está sendo descontado por intermédio de debito automático, totalizando até a presente data o importe de R$ 7.052,00 (sete mil e quinhentos e dois reais), valor este sem juros e sem correção monetária.

Em sede de tutela de urgência, requer que o banco requerido seja compelido na obrigação de fazer consistente em cancelar/baixar/suspender os descontos a serem realizados em sua conta/benefício.

Ao analisar o pedido, o Juiz singular entendeu presentes os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido de tutela e determinou que o BANCO BRADESCO S.A. seja compelido na obrigação de fazer consistente em cancelar/baixar/se abster de descontar na conta/benefício da requerente, bem como se abstenha de realizar qualquer novo desconto em face desta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Banco requerido interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

O perigo de dano, por sua vez, é a locução usada pelo legislador para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, e sua presença é identificada quando “a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312-313).

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR E TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA VISANDO A IMPEDIR NAQUELE MOMENTO PROCESSUAL: (I) QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGISTRO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL; (II) EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÕES OU QUALQUER ALTERAÇÃO NO IMÓVEL; (III) PARALISAÇÃO DA OBRA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA; (IV) INTERDIÇÃO DO IMÓVEL PARA QUALQUER TIPO DE UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PERANTE O JUÍZO "A QUO" PARA VERIFICAR SE O IMÓVEL EM DISCUSSÃO FAZ PARTE OU NÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL. LIMINAR MANTIDA PARA EVITAR DANO IRREVERSÍVEL AO RECORRIDO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-CE, AI: 0632392-38.2019.8.06.0000, Relatora: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, 2a Câmara Direito Público, Data de Julgamento: 03/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.” (TJ-MG, AI: 10000211897459001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021)

No presente caso, é forçoso reconhecer que a tutela pleiteada possui natureza antecipada, pelo que se verifica que não se encontra presente o periculum in mora, requisito constante do art. 300 do CPC, de modo que o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.

Isso porque a agravante alega em sua inicial que até o presente momento já pagou 20 (vinte) parcelas de quatro financiamentos não contratados, o que, por si só, já afasta o perigo na demora.

Afinal, em que pese a parte autora alegar que foi vítima de estelionato e apropriação indébita por parte de criminosos, fato é que não há, via cognição sumária, qualquer elemento nos autos que demonstre, prima facie, a alegada fraude.

Neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório, do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, o perigo na demora.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024